Tribunal: STF
Processo: ARE 1152074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COFINS INCIDENTE SOBRE A IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÕES À ISONOMIA E NÃO CUMULATIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. TEMA 1.047 DA RG. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    2.  O STF, ao apreciar o Tema 1.047 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade ". O Tribunal de origem não divergiu desta orientação. 



    3.  Embargos de declaração rejeitados.